Tribunal: TJPA
Processo: 0806384-52.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - 0806384-52.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: JAILSON BORGES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: SECRATARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCURSO QUE NÃO FIXAVA QUE NA DATA DA AVALIAÇÃO MÉDICA DEVERIAM SER ENTREGUES LAUDOS, MAS SIM QUE O CANDIDATO GOZASSE DE SAÚDE PERFEITA. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO CANDIDATO. LAUDO DE DENTISTA FAZENDO A CORREÇAO E RECONHECENDO QUE O ERRO FOI SEU. ERRO DE TERCEIRO. VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1. Apesar de compreender atualmente que a autoridade coatora competente para dirimir as questões referentes a supostas ilegalidades atinentes às fases de concurso público é o presidente da comissão do concurso, penso que no presente caso não há necessidade de determinar a remessa do feito ao Juízo de Piso porque a Exma. Sra. Secretária de Estado de Administração, em suas informações de id. 1776439 defendeu o ato tido por ilegal, atraindo a aplicação da teoria da encampação e da Súmula 628 do STJ.

2. Da leitura do Edital não consta qualquer regulamentação quanto a data ou prazo para apresentação de laudo ortodôntico, apenas é exigido que “na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa”.

3. Considerando que na data fixada para avaliação de saúde, o impetrante possuía em mãos um laudo ortodôntico que atestava a sua saúde, mas com erro material na grafia de seu nome, fato indicado e reconhecido pela profissional dentista que o atendeu, conforme laudos nos autos. Frise-se que em ambos os laudos a conclusão é a mesma: apto para desempenhar qualquer atividade laboral.

3. Aplicação do princípio da razoabilidade, conforme precedente do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0806384-52.2018.8.14.0000.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

IMPETRANTE: JAILSON BORGES DOS SANTOS.

ADVOGADO: LEONARDO LIMA DA CRUZ – OAB/PA 26.163-B.

IMPETRADO: EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

LITISCONSORTE NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE – OAB/PA 12.837.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança

impetrado por
JAILSON BORGES DOS SANTOS
contra ato Comissivo da
EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

Alega que se submeteu ao concurso público 001/CPF/PMPA/2016, Edital 001/CPF/PMPA, de 19 de maio de 2016, destinado à admissão ao Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará. Que o candidato foi aprovado na primeira fase do concurso e, ao ser chamado na segunda fase, exame médico, entregou todos os documentos exigidos, com a exceção de um deles, o laudo do ortodentista. Que o impetrante não pode entregar este documento por ter ocorrido erro por parte da médica ao grafar o nome do candidato de forma errada, tendo escrito “Jailson Cesar Ribeiro” ao invés de “Jailson Borges dos Santos”. Que ao perceber o erro, no momento da entrega o impetrante requereu um prazo para providenciar a correção, mas lhe foi negado pela Comissão do Concurso, depois recorreu administrativamente, mas foi indeferido o seu recurso. Entende que a negativa do recebimento de tal documento pela Comissão do Concurso Público não é razoável, tornando-se abusiva e ilegal, sendo assim esta a violação de seu direito líquido e certo de obter a juntada extemporânea do documento e permanecer no certame.

Inicialmente o feito foi proposto perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, oportunidade em que foi deferida a liminar para conceder ao impetrante o prazo de 15 dias para apresentação de laudo ortodôntico, garantindo a sua manutenção no certame.

Em petição de id. 852767, o Estado do Pará informa a interposição de Agravo de Instrumento n. 0002962-39.2017.8.14.0000 em face da decisão liminar.

Em Certidão de id. 8522770, página 2, consta que não foram apresentadas informações pela autoridade coatora.

O Agravo de Instrumento n. 0002962-39.2017.8.14.0000 foi julgado procedente, tendo sido determinada a nulidade dos atos decisórios e fixada a remessa do feito ao segundo grau, em razão da autoridade tida por coatora ser Secretária de Estado.

O Ministério Público de Redenção apresentou manifestação para que o impetrante corrija o polo passivo da ação, sendo favorável à concessão da segurança em id. 8527722, páginas 1 a 8.

Encaminhado o feito a esta Corte, coube-me a relatoria do feito por prevenção, tendo determinada a remessa do feito ao parquet (id. 900967).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (id. 926965).

Em petição de id. 1444806, o impetrante aditou o pólo passivo da lide, incluindo a FADESP. Informa, ainda, que em função da liminar deferida pelo juízo a quo, permaneceu no certame e foi aprovado em todas as demais fases, estando com nomeação subjudice.

Em decisão de id. 1710768, esta relatora entendeu por bem chamar o feito à ordem, posto que com a decisão o Agravo de Instrumento que reconheceu a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar o feito, e tendo sido anulados todos os atos decisórios, havia necessidade de nova intimação da autoridade tida como coatora e seus litisconsortes para assegurar o devido processo legal e garantir o direito ao contraditório e ampla defesa. Em razão disso ratifiquei os termos da liminar de id. 852766, por seus próprios fundamentos e verifiquei que é possível o aditamento à inicial porque não ocorreu esta intimação pessoal, assim determinei a intimação do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração, do Sr. Presidente da FADESP e do Estado do Pará, para apresentarem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7º, I e II da Lei n. 12.016/2009.

Em id. 1776439 a Exma. Sra. Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará apresentou informações. Preliminarmente alega que deve ser extinto o processo porque não é de sua alçada a análise de recursos administrativos e sim da FADESP. No mérito, entende pela impossibilidade de análise de mérito do ato administrativo e que o crivo do Judiciário deve estar limitado a sua legalidade. Defendeu que a atitude tomada pela banca do concurso que não admitiu a prorrogação de prazo para entrega do laudo ortodôntico com a correção do nome do candidato, a entendendo como de acordo com as normas do edital.

Por seu turno, a FADESP apresentou informações em id. 1782563. Asseverou que “a realidade dos fatos diverge da narrada pelo impetrante. O candidato JAILSON BORGES DOS SANTOS (CPF: 012.141.252-04) apresentou hipertensão arterial em três verificações durante o exame clinico, além de ter apresentado resultado indeterminado para mononucleose, circunstâncias que acarretaram em sua eliminação, conforme itens 7.3.12 “h” e 7.3.7 “a” do edital”, ou seja, que o impetrante faltou com a verdade quando impetrou o seu mandamus, porque não teria sido a mera incorreção de seu nome em laudo ortodôntico, mas sim que não havia outro elemento de saúde que causava a sua eliminação.

A Procuradoria de Justiça, diante das informações prestadas pela FADESP, modificou seu entendimento, opinando pela denegação da segurança e requerendo a condenação do impetrante em litigância de má-fé (id. 1929940).

O impetrante apresentou petição em id. 2085112. Asseverou que os fatos articulados pela FADESP em relação à sua eliminação por motivo diverso do laudo ortodôntico com erro na grafia do seu nome não são verdadeiros. Afirmou que dentro do prazo administrativo o impetrante ingressou com recurso a FADESP, o que fora deferido conforme documentação, sendo apenas indeferido o odontológico por erro no nome (id. 2085114), o que ensejou o presente remédio. Apresentou documentos, inclusive o recurso administrativo e a decisão da banca do concurso, dando-lhe provimento (id. 2085113).

Diante destes fatos, entendi por bem determinar nova intimação do Estado do Pará, da FADESP e, posteriormente, nova remessa do feito ao parquet.

O Estado do Pará se manifestou em id. 3043180, mantendo a defesa do ato tido por ilegal pelo impetrante, porém em nada se manifesta sobre os fatos novos alegados pela FADESP.

De forma contrária, a FADESP apresentou sua manifestação em id. 3096279, esclarecendo que “de fato, incorreu em erro ao afirmar, ao prestar informações, que o impetrante, além de apresentar laudo ortodôntico com o nome de outra pessoa (fato que o impetrante atribui a um equívoco da profissional de odontologia), fora eliminado também por apresentar hipertensão e exame inconclusivo para mononucleose. De fato, esta foi a primeira conclusão da análise médica realizada pela FADESP, porém, quando da interposição de recurso pelo candidato, ao qual este causídico não teve acesso no momento de apresentação de informações, a situação foi revista e o recurso foi provido para considerá-lo apto na avaliação médica, conforme documentos de ID. 2085113, 2085114 e 2085165, juntados pelo impetrante. Portanto, retificando a manifestação anterior, afirmamos que o candidato foi eliminado somente pela não apresentação de laudo ortodôntico, já que, no documento apresentado à FADESP, não constava a grafia correta de seu nome. A FADESP, em nome do princípio da boa-fé processual, admite o equívoco e pede desculpas à V. Exa., ao representante do Ministério Público e ao impetrante, ratificando que a manifestação se deu por erro justificável, pugnando pela não aplicação de multa por litigância de má-fé”.

Encaminhado o feito ao parquet, este opinou pela concessão da ordem e condenação da FADESP em litigância de má-fé (id. 3114824).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA EXMA. SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

De início, esclareço que apesar de compreender atualmente que a autoridade coatora competente para dirimir as questões referentes a supostas ilegalidades atinentes às fases de concurso público é o presidente da comissão do concurso, penso que no presente caso não há necessidade de determinar a remessa do feito ao Juízo de Piso porque a Exma. Sra. Secretária de Estado de Administração, em suas informações de id. 1776439 defendeu o ato tido por ilegal, atraindo a aplicação da teoria da encampação e da Súmula 628 do STJ, vejamos:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

(Súmula 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Portanto, rejeito a prefacial.

2. DO MÉRITO.

Direito líquido e certo, nas palavras de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, “
é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado
”. E complementa o doutrinador:

“Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de molde a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

[...]

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que quede demonstrada a afirmação da existência do direito.”
[2]

Dito isto, passo a analisar a existência, ou não, de violação a direito liquido e certo do impetrante.

A questão trata de candidato inscrito no concurso público 001/CPF/PMPA/2016, Edital 001/CPF/PMPA, de 19 de maio de 2016, destinado à admissão ao Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará. Segundo prova nos autos, o impetrante foi aprovado na primeira etapa e convocado para a segunda, que se tratava da avaliação de saúde.

Sobre o assunto, o Edital assim estabelece (id. 852764, páginas 6 a 8):

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2a ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

7.3.2. A avaliação de saúde é realizada por meio das seguintes avaliações:

7.3.2.1. Avaliação antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

7.3.2.2. Avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

(...)

7.3.10. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.

Da leitura do Edital não consta qualquer regulamentação quanto a data ou prazo para apresentação de laudo ortodôntico, apenas é exigido que “na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa”.

Considerando que o impetrante, na data fixada para avaliação de saúde, possuía em mãos um laudo ortodôntico que atestava a sua saúde, mas com erro material na grafia de seu nome, fato indicado e reconhecido pela profissional dentista que o atendeu, conforme laudos de id ́s 852763, páginas 3 a 5. Frise-se que em ambos os laudos a conclusão é a mesma: apto para desempenhar qualquer atividade laboral.

O STJ já analisou caso em que houve

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO TRF AO INVÉS DAS EMITIDAS PELAS SUBSEÇÕES FEDERAIS DAS LOCALIDADES EM QUE O CANDIDATO RESIDIU. FALTA DE CLAREZA NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CERTAME.
BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA E DA ESCOLHA DE SERVENTIAS POR PARTE DO RECORRENTE EM CASO DA ADMINISTRAÇÃO CONSTATAR A REGULARIDADE DAS CERTIDÕES APRESENTADAS.

1. Considerando o provimento dado ao recurso ordinário em mandado de segurança e a omissão existente no acórdão, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, para determinar que a Administração receba as certidões de distribuição de 1º grau apresentadas em sede de pedido de reconsideração administrativa e, em caso de regularidade das mesmas, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente no certame, com a posterior possibilidade de escolha dentre as serventias vagas, nos termos requeridos às fls. 185, em face do encerramento do certame.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, nos da fundamentação supra.

(EDcl no RMS 39.265/MA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 29/04/2015)

De fato, resta claro no presente caso que no momento estabelecido pelo Edital do Concurso o impetrante estava com a saúde adequada para ser considerado apto, não entregou o laudo ortodôntico porque havia erro matéria lna grafia de seu nome, erro esse atribuído e reconhecido pela dentista Dra. Rafaela Bezerra – CRO/PA 3567, conforme documentos de id. 852763, páginas 3 a 6.

Assim, entendo que o extremo rigor no presente caso não se justifica, seja pela ausência de norma cogente no Edital a respeito, seja porque o impetrante demonstrou que a irregularidade é de menor monta, foi devidamente reparada, prosseguiu no certame e foi aprovado em todas as demais fases.

Deixo de acolher o pedido da douta Procuradoria de Justiça acerca de condenação da FADESP em litigância de má-fé porque não há prova nos autos de que o erro na informação prestada foi doloso.

Deste modo, concedo a segurança.

Sem custas –
ex vi lege
e sem honorários – Súmulas 512, do STF e 105, do STJ.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em juízo.
9. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 475.

[2]

Op. cit
. p. 475 e 478.

Belém, 16/09/2020